Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-29.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CLÁUSULA QUE PREVÊ A CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Segundo o embargante, há omissão no acórdão, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre a validade da contagem do prazo de tolerância, em dias úteis.

3. Os contratantes devem guardar os princípios da probidade e da boa-fé, na conclusão e na execução do contrato, segundo expressa disposição normativa do art. 422 do CC. A cláusula 7.1 do contrato (ID 1551067, p. 10), que prevê a contagem do prazo de tolerância em dias úteis, é claramente abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva e resulta na nulidade de sua previsão, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/90. Desse modo, o prazo deve ser contado em dias corridos.

4. No que se refere à alegação de omissão, quanto à falta de condenação do recorrente vencido em honorários de sucumbência, razão não assiste ao embargante, visto que o recurso não foi conhecido, (por deserção), e a parte ré, ora embargante, não se manifestou em contrarrazões, conforme se depreende da certidão de ID 1551106.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, apenas para sanar a omissão constante do item 3.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95